Tribunal: TJDFT
Processo: 0749822-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DO SINDICATO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTENTES. REEXAME DA CONTROVÉRSIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 do CPC.
2. Considerando que foi reconhecida a miserabilidade jurídica do sindicato, ora embargante, na origem, permanece válida a benesse em sede recursal, logo, a suspensão da exigibilidade dos ônus de sucumbência é a medida mais adequada.
3. Os embargos opostos demonstram o claro inconformismo da parte e a intenção de rediscutir os temas da prescrição e dos honorários de sucumbência, o que é vedado na seara restrita deste recurso.
4. Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração só podem ser admitidos se detectado algum dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC, sendo prescindível a menção expressa aos dispositivos legais.
5. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.